Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007396-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINETE APARECIDA ALENCASTRO - CPF: 017.604.631-32 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 140413292), que julgou
improcedente
o pedido inicial, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao recebimento das férias remuneradas com acréscimo de 1/3, de todo o período laborado, conforme previsão no artigo 37, inciso II, do Decreto 656/2020.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no período de 03/2017 a 12/2018, no cargo de
Apoio Administrativo Educacional
.

Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas e, considerando que a contratação em questão se deu de forma sucessiva, descaracterizando o contrato temporário e sem excepcional interesse público, pugna o pagamento do FGTS e de férias e 1/3 constitucional não recebidos.

O MM. Juiz monocrático julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao recebimento das férias remuneradas com acréscimo de 1/3, de todo o período laborado, conforme previsão no artigo 37, inciso II, do Decreto 656/2020.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque o servidor público temporário está sujeito a regime próprio de direito administrativo, e não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1.066.677, STF, Relator Min. Marco Aurélio).

Contudo, a situação da recorrente demonstra que, de fato, o contrato visa o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Vê-se que a autora
exerceu a função de
Apoio Administrativo Educacional
nos períodos
de
23/03/2017 a 22/12/2017 e 05/02/2018 a 21/12/2018
,
conforme fichas financeiras (id. no 140413286).

Portanto, não há se falar em sucessivas contratações conforme alegado pela reclamante, uma vez que foram realizados somente dois contratos
.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2o do referido dispositivo legal.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não faz jus às verbas pleiteadas na exordial, quais sejam férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS
.

1. Caso em que a alegada nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido a ausência de prova conclusiva quanto a tal fato.

2.
A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/1990), não há falar em direito ao depósito do FGTS
.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1563917/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (grifei)

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – FÉRIAS, FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADAS – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS e outras verbas pleiteadas, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal.

(N.U 1059477-64.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no relativo ao intervalo de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, havendo nova contratação para o intervalo de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1003695-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022